Tribunal: STF
Processo: HC 234641
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Renato Dias de Almeida impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. TESE SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISAR ORIGINARIAMENTE A MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A pretensão de incidência da minorante do tráfico privilegiado não foi objeto de prévio debate no âmbito da Corte de origem, de modo que as alegações defensivas sobre o tema – nem sequer ventiladas nas razões de apelação – não podem ser conhecidas originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    2. Até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 772.643 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese a aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade para superar essa consagrada orientação jurisprudencial. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente